Tribunal: TJSP
Processo: 0051851-06.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0051851-06.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes VICTOR FERREIRA FERNANDES DA COSTA e ROMULO
MARQUES SERGIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0051851-06.2015.8.26.0050 - Voto no 35720 - RA
2
.Apelação Criminal no 0051851-06.2015.8.26.0050
Origem: 11a Vara Criminal/São Paulo
Magistrada: Dra. Vivian Brenner de Oliveira
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO,
ROMULO MARQUES SÉRGIO e
VICTOR FERREIRA FERNANDES DA COSTA
Apelados: os mesmos
Voto no 35720
APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E
ESTELIONATO Autoria e materialidade delitivas, em
relação aos primeiros crimes, nitidamente delineadas
nos autos Absolvição Impossibilidade Flagrados
em poder da res furtiva e utilizando veículo produto de
furto anterior, têm os réus contra si firme e segura
prova acusatória que impede a absolvição Ausência
das imagens do furto que não modificam o conjunto
probatório

Crime
impossível
ou
tentativa

Inocorrência Tendo sido os bens retirados da esfera
de disponibilidade da vítima, pouco importa fosse o local
vigiado
-
Sentença
absolutória
em
relação
ao
estelionato, por insuficiência de provas
Pleito
ministerial para a condenação
Acolhimento

Impossibilidade Prova claudicante Manutenção do in
dubio pro reo em relação a tal conduta
Recursos
desprovidos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos
por ambas as partes contra a r. sentença de fls. 331/339 que,
julgando parcialmente procedente a ação, condenou VICTOR
FERREIRA FERNANDES DA COSTA e ROMULO MARQUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0051851-06.2015.8.26.0050 - Voto no 35720 - RA
3
SÉRGIO por incursão ao art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, em
concurso material com o art. 180, caput, do mesmo Estatuto
Repressivo, a 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime
aberto, substituídos por prestação de serviços à comunidade,
cumulada com prestação pecuniária, mais 20 dias-multa.
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia
17 de junho de 2015, por volta das 16h40, no estacionamento da
loja “Telha Norte”, mediante rompimento de obstáculo e agindo em
concurso, os réus subtraíram uma bolsa com documentos e cartão
bancário de Omar Ricardo Arteaga Castellon, que estavam no seu
carro e, no momento seguinte, por volta das 16h50, no
estabelecimento “Carrefour”, ROMULO obteve para si vantagem
indevida ao adquirir um notebook por R$ 3.098,50 mediante fraude
consistente na utilização do cartão bancário de Omar identificando-
se com o nome de Rogério Moura Tomaz, sendo flagrado ao lado do
comparsa ainda no estacionamento deste estabelecimento, dentro
de um HONDA/Fit que receberam entre 18 de março e 17 de junho
de 2015, cientes de que era produto de furto estando eles, ainda,
na posse dos bens recém-subtraídos, bem como do computador
(fls. 01/04 e 177/180).
Inconformado, o zeloso representante do
Parquet busca a condenação de VICTOR, também, pela incursão ao
art. 171, caput, do Código Penal (fls. 354/363).
VICTOR e ROMULO, por sua vez, querem a
absolvição em relação ao furto por insuficiência de provas, até
porque sua defesa requereu a juntada de imagens do local do furto,
não tendo havido resposta da empresa “Telha Norte” e, ainda, por
não haver impressão digito-papilar que os aponte como autores do
crime. Em relação à receptação afirmam que, sem ter ficado claro
a quem pertencia o veículo ou quem o dirigia, não podem ser
condenados. Requerem, ainda, “preliminarmente”, o reconhecimento
de crime impossível, já que o local em que a subtração ocorreu era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0051851-06.2015.8.26.0050 - Voto no 35720 - RA
4
vigiado por sistema de câmeras que impediam sua consumação.
Buscam, de outro lado, a desclassificação da receptação para a
modalidade culposa ou, ao menos, o reconhecimento da tentativa e,
por fim, ainda alternativamente, a fixação da pena considerando-se
suas primariedades e culpabilidades (fls. 400/406 e 407/413).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 369/373,
418/423 e 427/432), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e
provimento do ministerial (fls. 437/446).
Relatei.
A questão trazida como “preliminar” na verdade
confunde-se com o mérito e, assim, com ele será analisada.
Não
há
dúvida
alguma
em
relação
à
materialidade delitiva, consubstanciada nos autos de exibição e
apreensão (fls. 24/25), bem como de entrega (fls. 34) e depósito
(fls. 35), boletim da ocorrência do crime antecedente furto do
HONDA/Fit (fls. 55/56) e laudos periciais (fls. 72/75, 77/83 e
86/94), tanto que a absolvição de VICTOR se deu por falta de
provas de autoria, diante da dúvida sobre qual dos comparsas teria,
efetivamente, praticado o crime de estelionato.
A autoria dos crimes de furto e receptação,
por igual, salta nítida dos autos.
Alexandra Pessoa dos Santos de Macedo, caixa
do “Carrefour”, explicou que a compra foi feita com uso de um
cartão magnético com chip e senha e, por isso, não pediu
documentos do comprador, nem mesmo para a emissão da nota
fiscal, lembrando-se que um dos indivíduos era ROMULO (fls. 12),
reconhecido na fase administrativa (fls. 36), mas não na judicial,
quando ela se limitou a informar que um senhor adquiriu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0051851-06.2015.8.26.0050 - Voto no 35720 - RA
5
computador.
Alessandro Santos Francisco estava na viatura
quando foi informado via COPOM sobre a ocorrência do furto na
“Telha Norte” e, por meio das câmeras de segurança, teve acesso
às placas do veículo em que 2 sujeitos haviam se evadido com uma
bolsa retirada do interior do carro. Nesta bolsa havia um cartão de
crédito que foi desbloqueado pelos réus que, na sequência,
efetuaram uma compra no supermercado Carrefour, local para o
qual se dirigiram e onde se depararam com os acusados que
mantinham, no interior do automóvel, a bolsa com os pertences da
vítima e um notebook recém-adquirido informando, por fim, que o
carro era produto de crime.
Erisvaldo Simplicio da Silva, complementando o
depoimento do colega de farda, afirmou se lembrar de que o
COPOM irradiou ocorrência de compras feitas com o cartão
subtraído da vítima e que, no Carrefour, abordaram os réus que, de
pronto, confessaram a prática do crime.
Silentes na fase administrativa (fls. 13/14) em
juízo os réus alegaram terem encontrado seu chefe Francisco que
lhes emprestou o carro e um cartão para comprarem um notebook,
ambos negando a identificação como se terceiros fossem.
Diante de tal conjunto probatório, portanto,
não há dúvidas de que os réus praticaram os crimes pelos quais
foram corretamente condenados.
As
teses
de
crime
impossível
ou
desclassificação para tentativa não podem ser acolhidas, vez que
os crimes de furto e receptação efetivamente alcançaram a esfera
da consumação e, não fosse a rápida ação policial, os bens jamais
seria recuperados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0051851-06.2015.8.26.0050 - Voto no 35720 - RA
6
O fato, ainda, de existir um sistema de
vigilância nos locais dos crimes, não foi suficiente para impedir que
os réus, depois do rompimento do obstáculo, subtraíssem bens da
vítima e, na sequência, depois de desbloquearem seu cartão de
crédito, o utilizassem na aquisição de um computador.
A ausência de juntada das imagens, de qualquer
modo, em nada modificaria o conjunto probatório, já que ambos
foram flagrados em poder da res furtiva e, ainda, utilizando um
automóvel de origem espúria.
Neste ponto, aliás, equivoca-se a combativa
defesa ao afirmar que não se sabe a quem pertencia o carro
produto de furto, o que salta nítido do boletim de ocorrência do
crime anterior.
A ausência de impressões digito-papilares dos
réus no veículo da vítima, do mesmo modo, não modifica o conjunto
probatório, até porque podem ter utilizado luvas ou mesmo limpado
eventuais vestígios, sendo a prova constituída de diversos outros
elementos que substituem a apontada lacuna do laudo pericial.
A combativa defesa busca, ainda, sem qualquer
justificativa ou explicação, a desclassificação da receptação para a
modalidade culposa, mas diante do caderno de provas não há
dúvidas de que ambos tinham ciência da origem espúria do bem e,
bem por isso, foram corretamente condenados pela figura prevista
na cabeça do artigo.
Não há, de outro lado, como bem apontado no
juízo monocrático, certeza sobre a utilização do nome de terceiro
por VICTOR, engodo que teria sido empregado para a obtenção de
vantagem indevida em prejuízo de terceiro e, malgrado o objeto
tenha sido encontrado no mesmo carro em que os acusados
estavam e no qual, ainda, estavam os demais bens recém-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0051851-06.2015.8.26.0050 - Voto no 35720 - RA
7
subtraídos, não há como se indicar, seguramente, o autor deste
crime.
De todo modo, tendo sido a denúncia recebida
aos 07 de julho de 2016 (fls. 126), sendo a sentença absolutória e
não tendo havido insurgência ministerial em relação à dosimetria
dos demais crimes, a pena resultante de eventual condenação pela
incursão ao art. 171, caput, do Código Penal, que parte de 01 ano,
seria mantida em tal patamar, já que a pena mínima foi aplicada em
relação às demais condutas.
Com isso, eventual condenação seria alcançada
pela prescrição da pretensão punitiva estatal visto que, neste
momento, o lapso desde o último marco interruptivo ultrapassou 03
anos.
Incabível, portanto, diante de tal quadro,
acolher o pleito de qualquer das partes.
Na dosagem das penas a culta magistrada
sentenciante considerou ambos réus como primários, bem como a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis elevando a pena-
base somente em razão da presença de 2 qualificadoras do crime
de furto mantendo, de outro lado, no mínimo legal, a pena da
receptação e, por isso, também neste ponto nada há a ser alterado.
O regime prisional, por fim, eleita a modalidade
aberta, com substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, beneficiou os réus que, por isso, não têm do que reclamar.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO às apelações
interpostas, mantendo a absolvição de ROMULO MARQUES
SÉRGIO da acusação de ter infringido o art. 171, caput, do Código
Penal, bem como sua condenação e a de VICTOR FERREIRA
FERNANDES DA COSTA por incursão ao art. 155, § 4o, I e IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0051851-06.2015.8.26.0050 - Voto no 35720 - RA
8
Código Penal, em concurso material com o art. 180, caput, do mesmo
Estatuto Repressivo, a 03 anos e 04 meses de reclusão, em
regime aberto, substituídos por prestação de serviços à
comunidade, cumulada com prestação pecuniária, mais 20 dias-
multa.
EDISON BRANDÃO
Relator